Tribunal: TJDFT
Processo: 0701129-22.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701129-22.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANDERLEA DOS SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a exceção de pré-executividade e aplicou multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC. O Juízo destacou que a fase de cumprimento de sentença já se exauriu, uma vez que o valor devido foi devidamente quitado. No recurso, o agravante argumenta a necessidade de peticionamento em massa em processos relacionados à Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE), com o objetivo de desconstituir a coisa julgada, em razão da superveniente inconstitucionalidade da sentença, reconhecida no julgamento da ADI 0021864-35.2017.8.07.0000, tendo em vista o reconhecimento da constitucionalidade da restrição do pagamento da GAEE aos profissionais especificados no art. 20, I da Lei Distrital 5105/2013, e da possibilidade de rescisão discutida na ADPF 615. Alega que a decisão mencionada transitou em julgado em 11/5/2023, estabelecendo o prazo final de 11/5/2025 para a propositura do pedido de desconstituição, o que justifica a apresentação de petições em massa em 22.979 ações. O agravante sustenta que a matéria em discussão é de ordem pública e, portanto, pode ser arguida em qualquer fase do processo, independentemente de ação rescisória própria. Argumenta ainda que a quitação do RPV não afasta o interesse da Administração na desconstituição da sentença, pois pretende requerer a restituição dos valores pagos. Subsidiariamente, pleiteia o recebimento da peça como uma simples petição nos autos, fundamentando-se no exercício regular do direito de petição, no contraditório e na ampla defesa. Defende a inexistência de má-fé processual, destacando a elevada quantidade de ações ajuizadas sobre o tema e argumentando que, mesmo que sua atuação seja considerada impertinente, não há prejuízo à parte contrária que justifique a aplicação da multa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, tendo em vista a inexigibilidade do título executivo, com base na tese da coisa julgada inconstitucional; a ausência de má-fé processual, pois a exceção de pré-executividade visa à defesa do interesse público; e o risco de dano irreparável, caso a multa seja mantida. No mérito, pede a anulação da decisão para que a exceção de pré-executividade seja processada ou, subsidiariamente, o recebimento da peça como simples petição; e o afastamento definitivo da multa ou, caso mantida, sua redução ao patamar de 1% do valor da causa. Posteriormente, em sede de retratação ex officio, o Juízo de origem revogou a multa anteriormente fixada (ID 228965544 – autos 0720688-63.2016.8.07.0016). É o relato do necessário. DECIDO Dispensado o preparo. Os Juizados Especiais foram instituídos com o propósito de assegurar o acesso à justiça de forma equitativa, especialmente às partes economicamente vulneráveis. Seu funcionamento é norteado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme preconiza o art. 2o da Lei no 9.099/95: "O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação." Dessa forma, a fase recursal nos Juizados Especiais Cíveis é, em regra, restrita à interposição de recurso inominado, embargos de declaração e recurso extraordinário. Em face do silêncio da Lei no 9.099/95 quanto à admissibilidade do agravo de instrumento, este recurso não se revela cabível em sede de Juizados Especiais Cíveis, salvo em situações excepcionais, decisões que apreciam a concessão de tutela de urgência nos Juizados Fazendários, e aquelas proferidas em fase de cumprimento de sentença. O Regimento Interno das Turmas Recursais, instituído pela Resolução do Tribunal Pleno no 20, de 21/12/2021, também restringe a admissibilidade do agravo de instrumento. O artigo 80 do referido Regimento estabelece: "Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença." No caso concreto verifica-se que a fase de cumprimento de sentença já se exauriu, uma vez que o pagamento do valor devido foi efetivado. Não há previsão legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a reabertura da tramitação processual para o processamento de exceção de pré-executividade ou para a rescisão do julgado. Além disso, não há qualquer fundamentação legal ou jurisprudencial que ampare a reserva de direito processual pretendida, tampouco a antecipação de tese jurídica ainda em discussão no STF. Diante do exposto, considerando a perda superveniente do objeto em relação à multa, porquanto já revogada na origem, e observando o caráter taxativo do Regimento Interno das Turmas Recursais quanto às hipóteses de cabimento de agravo de instrumento nos Juizados Especiais, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 11, inciso V, do referido Regimento. Comunique-se ao Juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília/DF, 28 de março de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora